Tribunal: STF
Processo: Rcl 80940
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-20
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Erbon Desenvolvimento e Licenciamento de Software Ltda. contra acórdão proferido Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001786-81.2022.5.02.0205, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.766/DF.



    Narram as partes reclamantes que, em cumprimento à decisão proferida na Rcl nº 74.756, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferiu novo acórdão, no qual, 



    “[r]eformando a sentença de primeiro grau, declarou a validade do contrato de prestação de serviços autônomos celebrado entre as partes e, por conseguinte, afastou o reconhecimento do vínculo de emprego, absolvendo a Reclamante ERBON de toda a condenação imposta pela r. sentença, e julgando improcedente a ação”. (e-doc. 1 p. 6)



    Prosseguem afirmando que, no bojo do mesmo acórdão, ao analisar os honorários advocatícios de sucumbência, 



    “[o] Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, de ofício, concedeu os benefícios da justiça gratuita à Reclamada SHIRLEY, com fulcro no artigo 790, parágrafos 3º e 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e, em decorrência, determinou que a condenação da Reclamada SHIRLEY em honorários de sucumbência ficasse sob condição suspensiva de exigibilidade, por até 2 (dois) anos, extinguindo-se a obrigação decorrido esse prazo, com base no julgamento da ADI 5766 pelo Supremo Tribunal Federal”. (e-doc. 1 p. 6)



    Defendem, a partir do paradigma, que o STF, ao 



    “[d]eclarar inconstitucionais os artigos 790-B, caput e parágrafo 4º, e 791-A, parágrafo 4º, removeu a base legal que permitia a cobrança automática de honorários periciais e sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita apenas pela obtenção de créditos (inclusive em outro processo), sem a efetiva comprovação da cessação de sua hipossuficiência” (e-Doc 1, p 3).



    Enfatizam, ainda, que 



    “[a] decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5766 impediu que os beneficiários da justiça gratuita tivessem seus honorários de sucumbência cobrados de forma automática com base em créditos obtidos, garantindo que essa obrigação só fosse exigível caso sua situação financeira realmente se altere, e mesmo assim com um prazo de extinção – o que não ocorre no caso em tela, onde a Reclamada SHIRLEY, já no início da lide, demonstrou ter higidez financeira para arcar com as despesas processuais e, inclusive, não se insurgiu quando, por ocasião da decisão de piso, lhe foi indeferido os benefícios da justiça gratuita”. (e-Doc 1, p. 4).



    Sustentam, assim, que a autoridade reclamada, ao 



    “[c]onceder de ofício os benefícios da justiça gratuita à Reclamada SHIRLEY, mesmo após o indeferimento em primeira instância e a ausência de recurso da parte interessada, e sem a devida comprovação dos requisitos legais, incorre em manifesta violação a preceitos constitucionais e legais, que justificam a presente Reclamação Constitucional.” (e-Doc 1, p. 8).



    Requerem



    “b) a concessão da medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Id f8bd87b) na parte que concedeu, de ofício, os benefícios da justiça gratuita à Reclamada SHIRLEY e, por conseguinte, determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, restabelecendo-se, nesse ponto, a decisão de primeiro grau; (...)



     e) ao final, a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar o v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Id f8bd87b) na parte que concedeu, de ofício, os benefícios da justiça gratuita à Reclamada SHIRLEY e, por conseguinte, determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, restabelecendo-se, nesse ponto, a decisão de primeiro grau que indeferiu a justiça gratuita e condenou a Reclamada SHIRLEY ao pagamento dos honorários advocatícios sem condição suspensiva de exigibilidade.”



    É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma de confronto a eficácia vinculante do julgado na ADI nº 5.766/DF, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 13.467/2017. Eis a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022) 



    Importa esclarecer que não houve ressalva quanto à modulação de seus efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONGRUÊNCIA ENTRE A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. 1. O Advogado-Geral da União tem legitimidade para a oposição de Embargos de Declaração nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, ausentes os vícios apontados pelo Embargante. 3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. Ausência, no caso de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 5. Embargos de Declaração rejeitados”. (ADI 5.766 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2022)



    Compulsados os autos, observo que a presente reclamação foi ajuizada contra acordão proferido em sede de recurso ordinário, nos autos do Processo nº 1001786-81.2022.5.02.0205, pelo qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região concedeu os benefícios da justiça gratuita à parte beneficiária, com fulcro no artigo 790, §§ 3º e 4º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos:



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA Busca a recorrente a condenação da reclamante em honorários sucumbenciais, no percentual de 20%, na forma do art. 87 do CPC. 



    Cumpre ressaltar, de início, que a presente ação foi distribuída na vigência da Lei nº 13.467/2017 e, portanto, devida a condenação em honorários advocatícios. 



    À reclamante não foram deferidos os benefícios da justiça gratuita. Não houve interposição de recurso pela parte autora para impugnar a não concessão desse benefício.



      No entanto, observa-se que foi juntada pela reclamante declaração de hipossuficiência (id. 8e40ec0, fl. 25). Além disso, a inicial traz pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (item "j" do rol de pedidos - id. 6b7436d, fl. 22). 



    Ressalte-se que, na hipótese de pessoa natural, a prova da hipossuficiência econômica pode ser feita pela simples declaração do interessado ou afirmação de seu advogado (art. 1º, da Lei n. 7.115/1983 e art. 99, § 3º, do CPC e Súmula 463, I, do TST)



    Nesse passo, de ofício, concedo os benefícios da justiça gratuita à reclamante, com fulcro no artigo 790, §§ 3º e 4º, da CLT. 



    A reforma da r. sentença de origem, com o afastamento dos pedidos, impõe a exclusão, também, da condenação da reclamada em honorários sucumbenciais. 



    No tocante à autora, ainda que beneficiária da justiça gratuita, cabível a sua condenação na verba honorária. Sucede que no julgamento da ADI 5766, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 790-B, e § 4º, e 791-A, §4º, da CLT, novidade caput inserida pela Lei nº 13.467/2017. 



    Com a extirpação desses textos legais, mas mantido intacto o art. 791-A, §3º da CLT, que se ajusta ao art. 98, §2º do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação do §3º deste mesmo código, determinando-se que a obrigação do reclamante, beneficiário da justiça gratuita, fique sob condição suspensiva de exigibilidade, ressalvado o prazo da prescrição bienal desta especializada, extinguindo-se, passado esse prazo. 



    A despeito dos argumentos cogitados pela recorrente, não há fundamentos recursais suficientes para demonstrar a necessidade de revisão do percentual fixado (10%), que está em consonância com a lei, a complexidade da matéria e trabalho desenvolvido. 



    Provejo em parte o recurso, para excluir a condenação da reclamada em honorários sucumbenciais; e para manter e redimensionar a condenação da reclamante em honorários de sucumbência em favor do patrono da ré, fixando-os no percentual de (10%) sobre o valor atribuído à causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, por até dois anos, extinguindo-se a obrigação decorrido esse prazo.” (e-doc. 6, p. 7-8) (grifei).



     Como se vê a decisão reclamada, ao deferir a gratuidade de justiça, não avança de modo a contrariar as balizas sedimentadas na ADI nº 5.766, no bojo da qual se vedou o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, mantendo-se, ainda, a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente